Tribunal: TJES
Processo: 5000339-87.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000339-87.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: CAULINHA LEITE SCHWANZ

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE O EFETIVO PREJUÍZO – CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO – SÚMULA 43, DO STJ – LEVANTAMENTO DO SALDO RESIDUAL DEPOSITADO APÓS A SATISFAÇÃO DO JULGADO – DECORRÊNCIA LÓGICA E LEGAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
Não merece prosperar a alegação de omissão sobre o termo inicial para aplicação da correção monetária sobre o valor da restituição das parcelas cobradas indevidamente da autora, tendo em vista que tal rubrica, destinada a preservação do valor da moeda, deve incidir desde o efetivo prejuízo (data do desconto indevido), conclusão que decorre da própria condenação.

3.
Da mesma forma, após apurado o valor da condenação, o levantamento do eventual saldo residual do que resta depositado em juízo pela instituição bancária trata-se de consequência lógica, conforme previsto na legislação substantiva civil, sendo desnecessário que tal comando conste do v. acórdão recorrido.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram esse julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
em face do v. acórdão proferido no evento nº 5183558, exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto anteriormente pelo ora embargante para afastar a condenação do apelante à restituição em dobro das parcelas descontadas dos proventos da autora, subsistindo o dever de devolução na forma simples, e para excluir a multa diária fixada para o caso de descumprimento da medida, mantendo-se, todavia, a multa fixa arbitrada em R$3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (evento nº 5274733), a instituição embargante alega, em síntese, que houve omissão quanto ao termo inicial para incidência da correção monetária, assim como sobre o levantamento do saldo residual após a dedução do valor da condenação.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, não merece prosperar a alegação de omissão sobre o termo inicial para aplicação da correção monetária sobre o valor da restituição das parcelas cobradas indevidamente da autora, tendo em vista que tal rubrica, destinada a preservação do valor da moeda, deve incidir desde o efetivo prejuízo (data do desconto indevido), conforme os termos da Súmula nº 43, do colendo Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória
1
, ou seja, tal conclusão decorre da própria condenação.

Da mesma forma, após apurado o valor da condenação, o levantamento do eventual saldo residual do que resta depositado em juízo pela instituição bancária trata-se de consequência lógica, conforme previsto na legislação substantiva civil, sendo desnecessário que tal comando conste do v. acórdão recorrido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Súmula 43, do STJ: Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR